Tribunal: TJES
Processo: 5006421-60.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006421-60.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUMUP SOLUCOES DE PAGAMENTO BRASIL LTDA
RECORRIDO: MARLON BORGES DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. A PARTE AUTORA ADUZ SER TITULAR DE UM CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE DE R$180.000,00 (CENTO E OITENTA MIL REAIS). ARGUI POSSUIR UMA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA CONSIDERÁVEL NO REFERIDO CARTÃO, CONTUDO FORA SURPREENDIDO COM A RECUSA DO PLÁSTICO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ENTROU EM CONTATO COM A DEMANDADA E OBTEVE A INFORMAÇÃO DE QUE SEU CARTÃO ESTARIA BLOQUEADO PARA AS MÁQUINAS OU TERMINAIS DE CARTÃO DA EMPRESA. EM SEDE DE DEFESA A REQUERIDA AFIRMOU QUE O AUTOR FOI INSERIDO NA ‘BLOCKLIST’ DA EMPRESA RÉ, APÓS ATUAÇÃO DO SETOR DE PREVENÇÃO DE FRAUDES. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR, A REQUERIDA, EM PAGAR, A PARTE AUTORA, O VALOR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS E, CONDENOU, AINDA, A RÉ, NA OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PERMITIR PAGAMENTOS, PELO AUTOR, ATRAVÉS DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO, VINCULADO AO CPF DO MESMO, NAS MÁQUINAS E TERMINAIS DE CARTÃO DA REQUERIDA, NOS DIVERSOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE POSSUEM A MÁQUINA DA REQUERIDA. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EM QUE REQUER A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É INCONTROVERSA A RECUSA DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA PARTE DEMANDADA QUE ALEGOU MOTIVOS DE SEGURANÇA PARA BLOQUEAR O USO DO CARTÃO DO AUTOR. EM QUE PESE OS ARGUMENTOS DO RECORRENTE, NÃO HÁ NOS AUTOS JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM FACE DO AUTOR OU SUA INSERÇÃO ‘BLOCKLIST’ DA EMPRESA RÉ. O AUTOR SEQUER FOI NOTIFICADO DO BLOQUEIO, ALÉM DE TER SIDO SURPREENDIDO COM A RECUSA DE SEU CARTÃO EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. ADEMAIS, NÃO FOI COMPROVADO INADIMPLEMENTO DAS FATURAS DO RECORRIDO. NESSE SENTIDO, ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO.
EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO, A FRUSTRAÇÃO PELAS RECUSAS DO REFERIDO CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO ESTANDO O AUTOR COM LIMITE DISPONÍVEL PARA AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. O AUTOR AINDA TENTOU DE FORMA FRUSTRADA RESOLVER A QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, MAS NÃO OBTEVE ÊXITO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.